Tribunal: TJDFT
Processo: 0724634-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0724634-15.2021.8.07.0001 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ULISSES SAMPAIO SOARES DESPACHO Esclareça o Banco-apelante, em 5 dias, o seu interesse na interposição da presente apelação, observado que, no valor de R$ 93.938,82, acolhido pela r. sentença ao julgar procedente o pedido monitório (id. 32639411), já estão incluídos os pretendidos juros remuneratórios de 0,95% ao mês, conforme planilha de cálculos que instrui a petição inicial (id. 32638147). Brasília - DF, 16 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora